Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706232-35.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CSE RESORTS LTDA RECORRIDO: RANYEL PEREIRA DE SA, CLAUDIA ASSUNCAO DA COSTA DECISÃO Recurso inominado interposto por CSE RESORTS LTDA. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo à parte autora/recorrida para fins de apresentação de contrarrazões. O referido Decreto estabelece no artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Considerados o valor máximo indicado na legislação pertinente e a ausência de complexidade da causa, arbitro os honorários do advogado dativo em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem. Intimem-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006